Tribunal: TJPA
Processo: 0011075-38.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011075-38.2017.8.14.0046

APELANTE: INSS

APELADO: BELCHIOR SOUSA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante,
não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei
.

3.
No caso em apreço, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois não se vislumbram as omissões alegadas. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas e fundamentadas de forma clara e precisa, ainda que não os resultados encontrados não sejam aqueles desejados e pleiteados pelo ora embargante
.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 16663579) em Apelação Cível contra acórdão ID 16639783 que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no Acórdão embargado quanto aos argumentos referentes a ausência da perícia médica, que considera imprescindível para o deslinde da ação.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 17036594.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo Embargante. O que se observa é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas na apelação, já julgadas e improvidas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses relevantes à solução da lide, destacando que a documentação trazida ao recurso de Apelação, por meio de 09 (nove) laudos médicos, é suficiente para a demonstração do direito material debatido, suprindo a necessidade de nomeação de perito pelo juízo, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:

“

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação. No entanto, o juízo de origem indeferiu a produção do laudo médico pericial requisitado pelo INSS e aceitou o atestado médico apresentado pelo autor como suficiente para que fosse concedido o benefício pretendido.

Por esse motivo o INSS alegou que não pode exercer o direito à ampla defesa e contraditório e pleiteou a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do feito.

No entanto, instruiu a apelação com 09 (nove) laudos médicos periciais (ID 3238594 – fls. 1/9), emitidos pelo Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade do INSS, 08 (oito) dos quais informam que o segurado apresentou-se à perícia reportando dor, movimentando-se com o auxílio de órtese canadense e concluindo pela incapacidade laborativa, além de constatar que as lesões apresentadas são decorrentes de acidente de trabalho, de não sugerir o encaminhamento à reabilitação profissional, assim como não sugere seja o requerente aposentado por invalidez.

Assim, com a juntada dos referidos documentos, entendo suprida a necessidade de realização de nomeação de perito pelo juízo, considerando que as provas trazidas aos autos são suficientes para a demonstração do direito material debatido nos autos.

No entanto, dos autos se extrai todo um cenário que não pode e nem deve ser desconsiderado.

Trata-se de segurado idoso (70 anos), não alfabetizado, que sempre trabalhou exercendo atividades braçais que demandam o uso de força física. Logo, claro está que as condições socioeconômicas do Sr. Belchior Sousa Brito também afetam a sua capacidade laborativa.

Nesse sentir, entendo correta a sentença que concedeu o benefício ao Sr. Belchior entendendo que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante.

No caso em questão, reafirmo, verifica-se tratar-se de trabalhador que atua na atividade madeireira, desenvolvendo ações que implicam na exigência de esforço físico, com idade avançada e comprometido fisicamente, pelo que entendo estar o segurado incapacitado para o trabalho, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual o segurado está inserido, a concessão do benefício ao ora apelado é medida que se impõe, pelo que mantenho integralmente a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ
.
”

No caso em apreço, resta evidente que não se verifica a alegada omissão. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelos ora embargantes.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a omissão alegada.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2024